Tribunal: TJES
Processo: 5012872-61.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012872-61.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: WALDIR MOREIRA DE ASSIS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o RE 1.355.208 RG/SC, em sede de repercussão geral, o STF, sob a relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, no Julgamento proferido em 19/12/2023, fixou a tese jurídica de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que, não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “
extinção de execução fiscal
”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “
trâmite de ações de execução fiscal
” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “
suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”.

A sentença foi proferida de acordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que a execução fiscal busca valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$10.000,00), o qual deve ser observado como parâmetro diante da falta de comprovação de legislação municipal vigente sobre a temática, bem como, embora intimado, o ente municipal deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Mesmo intimado para comprovar a adoção das providências determinadas no julgamento paradigmático do STF, o agravante não demonstrou o protesto do título, vindo a anexar documentação de envio apenas em sede de recurso de agravo interno.

Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na
Apelação Cível nº 5012872-61.2022.8.08.0011

Agravante:
Município de Cachoeiro de Itapemirim

Agravado:
Waldir Moreira de Assis

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 966902, que negou provimento ao apelo,
nos termos do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, por veicular tese contrária ao acórdão do e. STF proferido em julgamento de recursos repetitivos.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que a tese jurídica firmada no Tema 1184 do STF consignou a prevalência e respeito à competência constitucional de cada ente municipal, de modo que o ajuizamento da execução fiscal se deu porque o valor estava acima do teto estabelecido na legislação municipal. Acrescenta que o título passou pela cobrança administrativa.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o Município agravante atendeu aos ditames do Tema 1184 do STF na presente execução fiscal.

Conforme exposto na decisão recorrida, a ação foi ajuizada em 22.10.2022 visando à satisfação do crédito tributário originário no valor de R$ 3.382,97 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos).

Ao apreciar o RE 1.355.208 RG/SC, em sede de repercussão geral, o STF, sob a relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, no Julgamento proferido em 19/12/2023, fixou a tese jurídica de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Em seguida, houve a edição da Resolução nº 547, de 22/02/2024, do CNJ, nestes termos:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (
Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I
);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (
Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II
); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que, não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “
extinção de execução fiscal
”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “
trâmite de ações de execução fiscal
” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “
suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”.

Nesse sentido: TJSP; Apelação Cível 1000066-22.2022.8.26.0218; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Guararapes - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 21/08/2024.

De igual modo, ao contrário da tese recursal, a sentença foi proferida de acordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que a execução fiscal busca valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$10.000,00), o qual deve ser observado como parâmetro diante da falta de comprovação de legislação municipal vigente sobre a temática, bem como, embora intimado, o ente municipal deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Isso porque, mesmo intimado para comprovar a adoção das providências determinadas no julgamento paradigmático do STF, o agravante não demonstrou o protesto do título, vindo a anexar documentação de envio apenas em sede de recurso de agravo interno.

Além disso, a despeito de o agravante referenciar a legislação municipal que entende reger a matéria (Lei n. 8.006/2022), deixou de comprovar o teor e a sua vigência (CPC, Art. 376), motivo pelo qual a simples indicação de dispositivo legal a respeito do teto ilíquido de 100(cem) Unidades Fiscais (UFCI), revela-se argumentação inservível para amparar a sua tese de que a hipótese não cuida de execução fiscal de baixo valor.

Por fim, a alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição ainda foi afastada no julgamento do Tema 1.184 do STJ, no sentido de que
“[...] Aquela garantia não afasta, é certo, deverem ser observados e atendidos os pressupostos processuais, neles incluído o interesse de agir, para o regular exercício desse direito. Há de haver observância de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem dela se socorre. Por isso é que este Supremo Tribunal tem julgados no sentido de que a extinção de processos com fundamento na ausência de interesse de agir não ofende a garantia constitucional do acesso ao Judiciário [...]”.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 18.11.2024 a 25.11.2024:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 5012872-61.2022.8.08.0011

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

AGRAVADO:
WALDIR MOREIRA DE ASSIS

RELATORA:
DESª. JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Eminentes pares, analisando detidamente os autos, em especial no que se refere ao valor da execução fiscal em curso na origem, verifico que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Lei Municipal n° 8.006/2022, posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal, instituiu que:

Art. 4º.
Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em atenção à previsão supra, nota-se que o valor da Unidade Fiscal do Município quando da interposição do recurso de apelação era de R$ 24,87 (vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) (Decreto n° 33.437/2023, art. 2°) e, por conseguinte, admite-se a judicialização para cobrança de tributo a partir de
R$ 2.487,00
(dois mil, quatrocentos e reais).

Considerando que o valor da CDA nº 6855/2022 quando do ajuizamento da execução fiscal (id. nº 9051056) perfazia a importância de
R$ 3.382,97 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais, noventa e sete centavos)
,
entendo que o manejo do feito executivo está em
conformidade
com a legislação municipal.

Outrossim, do compulsar dos autos, em relação ao critério atinente ao protesto do título, constata-se que a “CDA protesto” (id. nº 10119314), apesar de indicar um novo número de documento, se refere ao mesmo título executivo (dívida executada).

Por fim, quanto ao requisito da

prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, concluo que está evidenciado nos autos.

Isso porque, no caso em análise, o ente público municipal recorrente comprovou que dispõe de legislação específica que prevê o parcelamento do crédito tributário como forma de regularização administrativa da dívida.

Friso que o Código Tributário Municipal (Lei 5.394/2002) estabelece em seu artigo 202 e seguintes acerca da possibilidade de parcelamento do crédito tributário e fiscal.

Desse modo, considerando que o manejo do feito executivo está em conformidade com o valor mínimo previsto na legislação municipal, e não tendo sido citado o executado inexiste ausência de movimentação útil há mais de um ano, foi efetivado o protesto do título, bem como restou demonstrado que o Município possui lei municipal que prevê a possibilidade do parcelamento do crédito tributário, revela-se prematura a extinção do feito, devendo ser anulada a r. Sentença para o fim de determinar o prosseguimento da execução.

Por todo o exposto, respeitosamente, divirjo da Eminente Relatora para
DAR PROVIMENTO
ao recurso

para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.